Tribunal: TJDFT
Processo: 0732597-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. POSSIBILIDADE DE PROPOSTA DE ANPP. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA ANTERIORMENTE RECEBIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RITO SUMARÍSSIMO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICATIVO DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus não é sucedâneo do recurso em sentido estrito, que é a via recursal adequada para discussão a respeito do cabimento de oportunidade para o oferecimento de Acordo de Não-Persecução Penal - ANPP, na medida em que o tema é objeto do recurso em sentido estrito interposto pela d. Defesa do paciente, o qual se encontra pendente de julgamento.
2. Não se vislumbra situação excepcional ou de ilegalidade manifesta que possa justificar eventual concessão da ordem de ofício, de forma a suspender a audiência designada ou mesmo para ensejar o trancamento da ação penal, isso porque o argumento basilar constante da petição inicial sequer guarda consonância com a jurisprudência dominante nos tribunais pátrios, incluindo-se o c. STJ, segundo o qual é possível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, que foi inserido no sistema jurídico pela Lei 13.964/2019, apenas se ainda não recebida a denúncia (STJ, HC 628647). A lei entrou em vigor em janeiro de 2020. A denúncia, por sua vez, já havia sido recebida em agosto de 2017.
3. Descabe a discussão a respeito de parcialidade do juiz a quo, porquanto o habeas corpus não comporta dilação probatória, em virtude do rito sumaríssimo. Ademais, não há demonstração de prejuízo, já que a audiência de instrução não foi finalizada.
4. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é situação excepcional, possível somente nos casos de manifesta atipicidade da conduta, inexistência de materialidade ou de indícios de autoria.
5. Ordem denegada.